Tribunal: TJDFT
Processo: 0740203-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740203-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF REU: ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA D E C I S Ã O A autora da ação rescisória, COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRO-DF, formula pedido de reconsideração (ID 76554828) contra o ato judicial que determinou a emenda da petição inicial (ID 76442029), com retificação do valor atribuído à causa e recolhimento da diferença devida atinente ao valor das custas iniciais e do depósito prévio. No pedido de reconsideração (ID 76554828), a autora alega que não pretende, “por meio da presente ação, rescindir o título executivo judicial formado pela sentença condenatória transitada em julgado no bojo da ação monitória no 0702299-87.2017.8.07.0018 (2011.01.1.205361 -0), que imputou a esta Cia. o pagamento de determinada quantia” e que “a presente demanda não foi manejada com o intuito de discutir se é, ou não, devido algum valor à Alstom por parte desta empresa pública, tampouco no ânimo de se debater o quantum debeatur – que, segundo manifestações mais recentes da exequente no feito originário, ultrapassaria a monta dos R$ 100 milhões. A condição das partes como credora e devedora e o valor porventura devido, decorrentes da sentença condenatória passada em julgado, não são objeto deste feito, posto que não é esse o decisum que se tenciona desconstituir” (ID 76554828 – pág. 2). Afirma que “longe de se controverter acerca da existência ou do valor da dívida desta Cia. oriunda da sentença judicial, a ação rescisória questiona unicamente o rito a ser observado em juízo no cumprimento da retrocitada sentença” (ID 76554828 – pág. 3). Subsidiariamente, pondera que, caso “não se entenda e V. Ex.a julgue por bem determinar a majoração do valor atribuído à causa, com eventual recolhimento complementar de custas iniciais – o que se cogita apenas por apego ao debate –, não se poderá desconsiderar que esta Cia., por força da já mencionada decisão proferida pelo STF na ADPF no 524/DF, foi equiparada à Fazenda Pública para fins de execução de seus débitos, estando submetida ao rito dos precatórios, razão pela qual, nessa remota hipótese, entende-se que o METRÔ- DF deveria ser dispensado do recolhimento do depósito prévio disposto no art. 968, II do CPC” (ID 76554828 – pág. 4). Requer, ao final, a reconsideração do determinado no ID 76442029, nos seguintes termos: “a. para manter inalterado o valor atribuído à causa na exordial, para fins meramente fiscais, haja vista que se discute nesta ação apenas o rito a ser aplicado à execução em curso no CumSen no 0702299-87.2017.8.07.0018, não havendo impugnação ao título executivo judicial formado, tampouco proveito econômico estimável – e que jamais poderia ser equiparado ao valor da dívida executada, a qual não será extirpada ou reduzida em caso de êxito nesta demanda; ou b. subsidiariamente, acaso se entenda pela manutenção da ordem de emenda da inicial e retificação do valor da causa, para que seja afastada a exigência de recolhimento de depósito prévio, na forma prevista no art. 968, § 1o, do CPC, tendo em vista a equiparação da autora à Fazenda Pública, no âmbito da ADPF 524/DF”. É a síntese do necessário. Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração formulado. Conforme elucidativamente mencionado no ato judicial que determinou a emenda da petição inicial (ID 76442029), o valor da causa apontado pela autora da presente ação rescisória é manifestamente incompatível com o conteúdo econômico da pretensão formulada, o que não pode ser admitido. Nos termos do que foi ressaltado, o valor da causa na ação rescisória, em princípio, deve corresponder ao valor da causa originária e ao proveito econômico buscado na ação rescisória, devendo prevalecer este último em caso de eventual discrepância entre as variáveis (AgRg no REsp n. 1.424.425/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 14/8/2017; Pet n. 10.943/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 26/4/2017, DJe de 9/5/2017.). O referido entendimento do Superior Tribunal de Justiça é corroborado pela jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E COMPLEMENTAÇÃO DO DEPÓSITO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR IRRECORRIBILIDADE E POR AFRONTA AO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. VALOR DA CAUSA EM AÇÃO RESCISÓRIA. VALOR DA CAUSA ORIGINÁRIA CORRIGIDO MONETARIAMENTE, SALVO SE HOUVER DISCREPÂNCIA COM O PROVEITO ECONÔMICO A SER OBTIDO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1 – Verificando-se que o ato judicial consistente na determinação de emenda à inicial quanto ao valor da causa e complementação do depósito ostenta cunho decisório, é admissível a interposição do Agravo Interno. 2 – Havendo o recorrente impugnado o fundamento da decisão agravada, apresentando a razão pela qual pretende a reforma do ato unipessoal combatido, resta atendida a norma do artigo 1.021, §1o, do CPC e o princípio da dialeticidade. 3 – Na Ação Rescisória, o valor da causa deve ser estimado com base no valor atualizado da causa matriz, de onde emanou o título judicial rescindendo, salvo se este for discrepante em relação ao benefício patrimonial pretendido. Como a Autora pretende a rescisão do título judicial que já está sendo executado em cumprimento de sentença, o valor da causa da Ação Rescisória deverá corresponder ao proveito econômico a ser obtido, correspondente ao quantum debeatur incontroverso e já apurado o valor no bojo do cumprimento de sentença. Preliminar rejeitada. Agravo Interno não provido.” (Acórdão 1975843, 0744529-57.2024.8.07.0000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, CONSELHO DA MAGISTRATURA, data de julgamento: 14/03/2025, publicado no DJe: 21/03/2025. - grifei) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESCISÓRIA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. 1. Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, "o valor da causa em ação rescisória deve corresponder, em princípio, ao da ação originária, corrigido monetariamente. Havendo, porém, discrepância entre o valor da causa originária e o proveito econômico buscado na ação rescisória, deve prevalecer esse último." (REsp 1811781/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020) 2. O proveito econômico que, eventualmente, a autora irá obter, caso a rescisória seja julgada procedente, é impedir o pagamento da quantia que se pretende receber nos autos do cumprimento de sentença, motivo pelo qual este deve ser o valor da causa. 3. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1398542, 0722258-93.2020.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2022, publicado no DJe: 22/02/2022.) Ainda que a autora alegue não discutir o valor da dívida em si, é óbvio que a discussão sobre a sujeição ou não do débito ao regime de precatórios torna relevante o conteúdo do proveito econômico controvertido na fase de cumprimento de sentença como paradigma para a fixação do valor da causa. Assim, deve ser observada a determinação de retificação do valor da causa, com implicação no valor das custas iniciais e do depósito prévio. Aliás, não merece guarida o argumento subsidiário formulado pela autora neste pedido de reconsideração. Isso porque, não obstante o decidido nos autos da ADPF no 524/STF, oportunidade em que reconhecido que o Metrô-DF é empresa estatal que desenvolve serviço público essencial em caráter não concorrencial, devendo submeter-se ao regime de precatórios para o pagamento de seus débitos (ADPF 524, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-09-2023 PUBLIC 11-09-2023), o provimento jurisdicional mencionado não lhe garante as demais prerrogativas processuais legais da Fazenda Pública referentes ao recolhimento de custas e preparo. Em casos semelhantes ao presente, ainda que relativos a outras estatais, o próprio Supremo Tribunal Federal ressalta que não há aderência estrita do reconhecimento da aplicação do regime de precatórios ao direito pretendido de isenção de recolhimento de custas e preparo. Nesse sentido, confira-se o entendimento do STF, em consideração à ADPF no 524: “Agravo regimental em reclamação. ADPF nos 33, 114, 250, 275, 405, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 620, 664, 670, 789, 890 e 1.012. Pretensão de extensão de prerrogativas processuais da Fazenda Pública a empresa pública prestadora de serviços essenciais de natureza não concorrencial. Isenção de custas processuais. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. Não há aderência estrita entre a temática constitucional decidida pelo STF nas ações paradigmas (execução pelo regime de precatórios) e a pretensão de extensão de prerrogativas processuais legais da Fazenda Pública (atinentes ao recolhimento de custas e preparo ou prazos processuais diferenciados). 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 72532 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-02-2025 PUBLIC 04-02-2025 - grifei) Da mesma maneira, ainda que se referindo a outra empresa estatal, há julgados desta Corte de Justiça que esclarecem o mencionado acima: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. REGIME DE PRECATÓRIOS (ADPF 890). EXTENSÃO DE PRIVILÉGIOS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. ENCARGOS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO (MORA EX RE). MULTA CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO. ART. 323 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança. 2. A apelante buscava a reforma da sentença para obter a dispensa do adiantamento das custas processuais, a fixação do termo inicial dos encargos de mora a partir do vencimento de cada fatura, a aplicação de multa de 2% sobre o débito, e a inclusão das parcelas vincendas no curso do processo. 3. A sentença recorrida não se manifestou sobre a dispensa das custas, a multa de 2% e as parcelas vincendas, mas determinou que os encargos de mora fossem calculados a contar da citação. II. Questão em discussão 4. Há as seguintes questões em discussão: (i) se a decisão proferida na ADPF no 890/DF implica a dispensa do pagamento das custas processuais pela CAESB; (ii) se o recolhimento do preparo recursal obsta a análise do pedido de dispensa do adiantamento das custas; (iii) qual o termo inicial para a incidência dos encargos de mora, se a data do vencimento de cada fatura inadimplida ou a data da citação; (iv) se é cabível a aplicação de multa de 2% sobre o valor do débito, a contar do vencimento de cada fatura; e (v) se devem ser incluídas na condenação as parcelas vincendas no curso da ação. III. Razões de decidir 5. O fato de a CAESB se beneficiar do regime de precatórios, conforme decidido na ADPF no 890, não acarreta automaticamente a extensão de outros privilégios da Fazenda Pública, como a isenção do pagamento de custas processuais, conforme entendimento do TJDFT. 6. O recolhimento do preparo recursal pela apelante configura preclusão lógica, obstando a apreciação do pedido de dispensa do adiantamento do preparo, por ser conduta incompatível com o requerimento do benefício. 7. Tratando-se de cobrança de dívida líquida com vencimento certo, decorrente de contrato de prestação de serviços de água e esgoto, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir do inadimplemento da obrigação, ou seja, da data de seu vencimento (mora ex re), nos termos do art. 397 do Código Civil. O art. 405 do Código Civil não se aplica ao caso por referir-se a perdas e danos. 8. A cobrança da multa de 2% por inadimplência configura inovação recursal, uma vez que não há documentação nos autos que comprove a sua pactuação, e a apelante não fez menção à sua cobrança na notificação extrajudicial ou na atualização da planilha de débitos anterior à sentença. 9. Em se tratando de obrigação em prestações sucessivas, como no caso de serviços de fornecimento de água e esgoto, as parcelas que se vencerem no curso da ação devem ser incluídas na condenação, inclusive na fase de cumprimento de sentença, enquanto perdurar a obrigação e a mora, nos termos do art. 323 do CPC. Não havendo notícia de descumprimento contratual pela CAESB ou rescisão do contrato, não há óbice à inclusão das parcelas vincendas. O negócio jurídico celebrado entre as partes qualifica-se como relação de consumo, sujeitando-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o do CDC). IV. Dispositivo e tese 10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A incidência do regime de precatórios sobre as condenações judiciais da CAESB, determinada na ADPF no 890/DF, não implica a automática extensão de todos os privilégios da Fazenda Pública, notadamente a dispensa do pagamento de custas processuais. 2. O recolhimento do preparo recursal é ato incompatível com o pedido de dispensa do adiantamento das custas, caracterizando preclusão lógica. 3. Em ações de cobrança de dívida líquida e com termo certo, decorrente de contrato de prestação de serviços, os encargos de mora (correção monetária e juros) incidem a partir do vencimento de cada parcela inadimplida. 4. A inclusão de cobrança de multa contratual que não foi objeto da lide em momento oportuno configura inovação recursal, sendo inadmissível sua apreciação em sede de apelação. 5. Em ações que versem sobre obrigações em prestações sucessivas, as parcelas vincendas no curso do processo devem ser incluídas na condenação, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, enquanto perdurar a obrigação e a mora.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 91, 323; CC, art. 397; CDC, arts. 2o, 3o; CF/88, art. 100.” (Acórdão 1992474, 0705411-81.2023.8.07.0009, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 12/05/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE TARIFAS. RECONVENÇÃO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CAESB). RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. ISENÇÃO INEXISTENTE. ADPF 890/DF. ALCANCE E FINALIDADE. I. Na Justiça do Distrito Federal estão isentos do pagamento de custas processuais o Distrito Federal e respectivas autarquias e fundações, na esteira do que dispõem o artigo 1o do Decreto-Lei 500/1969, o artigo 4o, inciso I, da Lei 9.289/1996, e o artigo 185, inciso I, do Provimento Geral da Corregedoria. II. A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, sociedade de economia mista, não é contemplada pela isenção do recolhimento de custas processuais que se restringe às pessoas jurídicas de direito público da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal. III. A aplicabilidade do regime de precatórios à CAESB para o pagamento de dívida proveniente de condenação judicial, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 890/DF, não a exime do recolhimento de custas processuais. IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1882511, 0750951-82.2023.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/06/2024, publicado no DJe: 22/08/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADPF 890 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CAESB. CONDENAÇÕES JUDICIAIS. PAGAMENTO DÍVIDAS. PRECATÓRIO. PAGAMENTO CUSTAS INICIAIS. AÇÃO CONHECIMENTO. NÃO ISENÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 890, assegurou à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB que o pagamento de suas dívidas decorrentes de condenações judiciais seja feito por meio do regime dos precatórios. 2. Nos autos da ADPF 890 não houve a equiparação da CAESB à Fazenda Pública para fins de isenção do pagamento de custas iniciais na fase de conhecimento de ação de cobrança, mas apenas o reconhecimento da incidência do regime de precatórios à sociedade de economia mista na fase de cumprimento de sentença, o que revela o acerto da Decisão agravada. 3. Recurso improvido.” (Acórdão 1764350, 0727277-75.2023.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/09/2023, publicado no DJe: 23/10/2023.) Nesse contexto, a autora deve recolher o valor devido às custas iniciais e ao depósito prévio desta ação rescisória, com base no valor da causa devidamente retificado, sob pena de indeferimento da inicial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Publique-se. Intime-se. Retornem os autos à Secretaria, para que observe, e certifique quando for devido, o conteúdo dos prazos determinados no ID 76442029. Brasília, 23 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora